Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PENHORA. GANHOS COMO TRABALHADOR AUTÔNOMO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO.
1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem novos ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da decisão.
2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora dos ganhos de natureza salarial, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
3. É legitima a penhora de percentual dos salários do devedor ou dos ganhos de trabalhador autônomo, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família.
4. No caso, a penhora de percentual dos ganhos da parte devedora, como trabalhador autônomo, se mostra admissível, quando o valor encontrado em sua conta corrente, obtido de seu labor, é superior à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.